Tribunal: TJDFT
Processo: 0741692-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Em suas razões, argumenta que há inércia do recorrido em promover o pagamento de valores já reconhecidos como devidos no bojo de processo administrativo. Aduz que o prazo prescricional permanece suspenso, por considerar que o procedimento só é concluído com o efetivo pagamento. Reforça que há a decisão da própria gerencia de pagamentos que reconhece o débito e reafirma a posição da administração distrital de que não pretende pagar os valores, fato que interrompe a prescrição, e além de reconhecer expressamente o débito, não incidindo o julgamento do tema repetitivo 1109, que trata apenas da renúncia tácita, que não se amolda ao presente caso, como pode ser observado pela documentação apresentada pelo DF onde há o reconhecimento da dívida. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56463135). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56463138).
III. Consta da inicial que o autor é professor da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo que, diante da constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, a recorrente protocolou requerimento administrativo para que a correção fosse efetuada. Solicitou, então, os acertos financeiros referentes a suas diferenças salariais, de modo que, em junho de 2023, o ente distrital emitiu declaração onde consta que o recorrente faz jus a R$ 26.353,92, motivo pelo qual entende não ter se operado a prescrição. Ademais, o documento de ID 56463119 - Pág. 2 indica a existência de processo administrativo datado do ano de 2016 de n. 000003 / 2016, que reconhece a dívida do ano de 2015, portanto, antes da ocorrência da prescrição.
IV. De fato, preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde ao exercício de 2015, sendo que o seu reconhecimento no ano de 2016 e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, destaca-se que a declaração de ID . 56463119 - Pág. 1 aponta o número do processo SEI, a saber n° 00080-00147099/2023-19, aduzindo que o pensionista tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios encerrados: R$ 26.353,92.
V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Além disso, aplica-se ao caso a Teoria da Causa Madura, porquanto a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal.
VII. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da parte autora referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, conforme documentos anexados com a inicial. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento do montante indicado nos documentos multicitados, com a incidência da regular atualização monetária.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 26.353,92. A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.